Tribunal: TJMT
Processo: 1035026-22.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO no: 1035026-22.2024.8.11.0001.
ORIGEM: 8o JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VANESSA CAROLINA HERNANDEZ LIRA
RECORRIDO: ÁGUAS CUIABÁ S.A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 30/09 a 03/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA E PERICIA AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. COBRANÇA COM BASE NA MÉDIA MENSAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA.DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A realização de prova pericial no hidrômetro da unidade consumidora é desnecessária, na medida em que o conteúdo probatório dos autos, no qual se destaca o histórico de leituras anteriores, são suficientes ao julgamento do mérito recursal.
2.A parte Requerida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte Autora, razão pela qual a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça deve ser afastada.
3.A parte reclamante aduz que em 16/08/2022 firmou contrato de aluguel do imóvel, e que foi surpreendida com cobrança acima da média de consumo no mês de setembro/2022, e que ao diligenciar até a Central de Atendimento da requerida, foi informada que o débito se refere à inquilina anterior.Assevera que as cobranças indevidas continuaram a chegar, permanecendo entre outubro de 2022 a janeiro/2023 e mesmo tendo aberto reclamação com o fito de resolver o imbróglio, a Reclamada não realizou o refaturamento das faturas, e que em 23/01/2023, foi suspenso o fornecimento de água, razão pela qual requereu o cancelamento deste débito e indenização por danos morais.
4. Sentença de procedência em parte.
5. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...) Em análise a todo conteúdo probatório produzido pelas partes nos autos, tenho que resta incontroversa a relação jurídica estabelecida entre os litigantes, através do fornecimento e consumo de água na matricula 510885-3.Perscrutando os documentos carreados pelas partes nos autos, apesar da irresignação autoral acerca do valor imputado para pagamento da fatura relativa ao mês de setembro/2022, imputando o débito à antiga inquilina, não houve comprovação nos autos acerca da data da efetiva transferência da titularidade da matrícula.Isto porque, no momento da transferência de titularidade, haverá a finalização do contrato anterior, com a medição do consumo do período, restando contabilizado à antiga inquilina os débitos até o momento em que permaneceu no imóvel.Desta forma, entendo que a fatura referente ao mês de setembro/2022 deve ser paga pela parte autora.Não obstante, analisando-se detidamente a fatura referente ao mês de setembro de 2022, e após verificar o extrato de consumo (id no 160345746) da parte autora percebe-se que a conta mencionada realmente veio com valor que não condiz com a média de consumo utilizada, senão vejamos:
Ressalto que nos autos não há elementos suficientes que comprovem a regularidade do consumo faturado, porquanto a requerida não provou a legitimidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, diante do aumento expressivo nas faturas de água e esgoto e em face da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o VIII, do CDC. Isso porque, no caso em comento, as provas carreadas aos autos pela empresa ré não foram suficientes para comprovar a regularidade da leitura, pois o consumo é desproporcional com os consumos anteriores e posteriores, eis que passou da média de 10m3 para 37m3 em setembro de 2022, e voltou para 10m3 em fevereiro e março de 2023.
Dessa forma, a requerida não se desincumbiu do ônus (art. 373, II, CPC) de comprovar a legalidade da cobrança realizada na fatura referente ao mês de setembro de 2022, devendo a mesma ser anulada, e refaturada para a média de consumo dos 03 (três) meses anteriores, qual seja, 10m3, no valor de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos).A corroborar:RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR À MÉDIA MENSAL - VAZAMENTO INTERNO DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PROVAS - RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - DESCONSTITUIÇÃO DOS DÉBITOS QUESTIONADOS - READEQUAÇÃO DOS VALORES DAS FATURAS IMPUGNADAS, PELA MÉDIA DO CONSUMO REGULAR - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, devem os valores das faturas serem adequados à média apurada nos meses anteriores.2. Não se sustenta a alegação da recorrida de mera possibilidade de vazamento interno do imóvel, sem respaldo probatório.3. Havendo prova do aumento do consumo em relação à média dos últimos ciclos e inexistindo prova da regularidade da medição do fornecimento de água, a revisão das faturas e a declaração de inexistência dos débitos, devem ser mantidas.4. Existindo cobrança indevida e demonstrado o pagamento, a devolução do valor pago é medida que é impõe.5. Recurso conhecido e improvido.(N.U 1001111-20.2019.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021)”.3.2 – FATURAS DE OUTUBRO DE 2022 À JANEIRO DE 2023No que pertine às faturas referentes aos meses de outubro/2022 à janeiro/2023, tenho que, em uma simples análise do histórico de consumo da Reclamante, é possível constatar a regularidade na aferição do consumo das faturas, já que, se realizarmos um comparativo no consumo aferidos no mês posterior às faturas discutidas nos autos, é de se perceber com clareza a correspondência dos valores entre os meses, conforme abaixo no print de imagem extraída do histórico de consumo anexado pela Ré no ID no 160345746:
O mesmo se pode observar das faturas anteriores, onde há proximidade das leituras, inclusive houve medição em valor maior aos discutidos nos autos:
Dito isso, tenho que a mera insurgência, em si mesma, não autoriza o refaturamento, como pretende a parte autora.Neste sentido:RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. SETENÇA IMPROCEDENTE. FATURAS NA MÉDIA. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INOCORRÊNCIA DANO MORAL. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. No presente caso a parte Autora alega que reside no imóvel com matricula n.81010-0, conta que recebeu faturas de cobrança acima da sua média, nos meses de maio/2020 a abril/2021, uma vez que supostamente em desacordo com sua realidade.2. Aduz que diante das faturas com valores exorbitante, sua genitora ajuizou reclamação junto PROCON FA No: 51.019.001.21-0001180 conforme anexo contestando faturas com valores acima do consumo mensal, solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. E aponta, que posteriormente houve o corte dos serviços, sendo este restabelecimento em 23/11/2021, por meio da liminar deferida pelo juízo a quo em 18/11/2021.3. Em contrapartida, a Ré sustenta que o corte ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento da referida fatura de cobrança. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo devidas as faturas.4. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, não destoa abruptamente da média de meses anteriores e posteriores, conforme o histórico de consumo colacionado pela promovida, o qual colaciono abaixo:5. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Da análise dos documentos juntados aos autos, verifica-se que não houve alterações de consumo, tampouco as faturas cobradas divergem significativamente da média de consumo, o que não conduz ao juízo cognitivo de que houve falha na apuração do consumo (falha no registro). Assim, não havendo alterações no consumo, tampouco a cobrança exorbitante de faturas, a interrupção no fornecimento de água ocorreu em exercício regular de direito, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço.”6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial e por consequência, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 da Lei 9.099/95).”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução, em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1046163-06.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, Publicado no DJE 26/06/2023) Por tais razões, não há que se falar em refaturamento das faturas referentes aos meses de outubro/2022 à janeiro/2023, restando desde já indeferido o pedido autoral.3.3 – DO PEDIDO DE TUTELA DE URGENCIA.Por se imiscuir com o mérito, nesta oportunidade será analisado.Conforme dito em linhas pretéritas, não há qualquer irregularidade nas faturas referentes aos meses de outubro/2022 à janeiro de 2023, devendo, por tanto, a parte autora proceder ao pagamento destas, as quais deverão ser atualizadas até a data do efetivo pagamento, com juros de mora de 1% ao mês, uma vez que não ocorreu a purgação da mora.De outro lado, foi determinado por este juízo na decisão de id no 156481199, foi determinado à parte autora que trouxesse aos autos o histórico de pagamento, a fim de se demonstrar o adimplemento da Reclamante com as demais faturas, diligência essa que não foi realizada pela parte autora.Não obstante, a empresa ré junta aos autos o histórico de pagamento de faturas de id no 160345742, onde é possível verificar que existem débitos anteriores e posteriores aos discutidos nos autos, desde outubro de 2021 (parcelamento de débito), e que não constam a informação de pagamento, bem como, a inexistência de pagamento das faturas posteriores à janeiro de 2023.Desta forma, sugiro o indeferimento da tutela de urgência.3.4 - DO CANCELAMENTO DAS FATURAS POSTERIORES À SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.Em sua inicial, a parte autora persegue a nulidade das faturas que foram geradas após a suspensão do fornecimento de água, que ocorreu em 23/01/2023.Em sua contestação, a empresa ré assevera que não está sendo realizada a cobrança do serviço de fornecimento de água, mas apenas e tão somente da tarifa de esgoto, e multas por irregularidades no medidor, conforme print da contestação de id no 160343985, pág. 04:
Por seu turno, a parte autora não traz aos autos as faturas de cobrança emitidas após a suspensão do fornecimento de água com a cobrança do serviço público, momento em seria possível verificar quais os valores que estão sendo cobrados em cada fatura, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, I, do CPC.É importante consignar que a empresa ré trouxe aos autos a Ordem de Serviços onde foi constatado que o medidor da parte autora apresentava irregularidade (id no 160343988), senão veja-se:
Desta forma, sugiro a improcedência do pedido de nulidade das faturas emitidas após o corte do fornecimento de água (23/01/2023).3.5 – DOS DANOS MORAISNo que se refere ao dano moral, também entendo que este não restou devidamente comprovado, notadamente a prova do dano, em especial porque ficou cabalmente demonstrado a legitimidade da cobrança das faturas dos meses outubro de 2022 à janeiro de 2023, bem como, a legalidade do corte de água, ante a ausência de pagamento das faturas.É cediço que para que haja a responsabilização da empresa ré decorrente de ato ilícito, deve-se comprovar, de forma indubitável, a ocorrência do dano e do nexo ictiológico.É importante destacar que não se está diante de dano moral in re ipsa, devendo-se a parte autora comprovar o dano e o nexo de causalidade, nos termos do artigo 373, I, do CPC, ônus da qual não se desvencilhou.Desta forma, sugiro a improcedência do pedido de indenização por danos morais.4 - DISPOSITIVOAnte o exposto, nos termos do artigo 487, I CPC, SUGIRO a rejeição da preliminar, OPINO PELA PROCEDENCIA PARCIAL dos pedidos da inicial para:a) INDEFERIR a tutela de urgência;b) RECONHECER que a responsável pelo pagamento da fatura referente ao mês de setembro de 2022 é a parte autora, bem como, DECLARAR ser indevida a fatura referente ao mês de setembro/2022, correspondente à 37m3;c) DETERMINAR que a fatura referente ao mês de setembro/2022 seja refaturada pela média de consumo dos 03 (três) meses anteriores, qual seja, 10m3, no valor de R$ 35,37 (trinta e cinco reais e trinta e sete centavos), acrescida de tributos, contribuições e demais impostos incidentes, desde o vencimento de cada fatura até a emissão da nova fatura, com juros de mora de 1% ao mês, uma vez que não purgada a mora.d) JULGAR IMPROCEDENTE os pedidos de refaturamento das faturas dos meses de outubro/2022 a janeiro de 2023; de cancelamento das faturas após a suspensão do fornecimento de água, e o pedido de danos morais.Sem custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao arquivo, com as cautelas e anotações necessárias.
5. . Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.
6. A sentença que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035026-22.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VANESSA CAROLINA HERNANDEZ LIRA - CPF: 708.284.952-46 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024